Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008495-66.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARMEM DE SOUZA GARCEZ SILVA - CPF: 569.778.401-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ISMAEL GARCEZ DA SILVA - CPF: 736.388.541-91 (RECORRENTE), WILTON CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR 02535338130 - CNPJ: 20.609.060/0001-13 (RECORRIDO), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA APRESENTADA NO REPARO EFETUADO EM APARELHO TELEVISOR – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL OCORRÊNCIA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de devolução do valor pago, mesmo após o desfazimento do negócio, gera dano moral
“in re ipsa”
ou presumido, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020